Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-95.2016.8.11.0063
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005637-95.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), W. R. B. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), JANANY MUNYK BARBOSA HOFFMANN - CPF: 052.437.281-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - EXAMES DE TEMPO DE COAGULAÇÃO, FIBRINOGÊNIO SÉRICO, DOSAGEM DE FATORES (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII E XIII) E DOSAGEM DE FATOR DE VON WILLEBRAND

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -

REJEIÇÃO
–
OFENSA À FILA DOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DEVE O PODER PÚBLICO BUSCAR PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Como a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo).

Qu
anto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0005637-95.2016.8.11.0063

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá,
em
face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de

Ação Civil de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses da criança W.R.B.D.O.J, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou procedente os pedidos feitos na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
na obrigação de realizar os exames de tempo de coagulação, fibrinogênio sérico, dosagem de fatores (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) e dosagem de fator de Von Willebrand em favor da criança W.R.B.D.O.J.

O Município de Cuiabá sustenta, em suas razões recursais, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que

os exames pretendidos pelo requerente são de média complexidade, conforme Manual para Gestores do SUS e Portaria N° 437, DE 22 DE MARCO DE 2005,ora anexados, não se enquadrando como serviço de “baixa complexidade”, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso
.

Defende que
a pretensão, assim como requerida pela parte autora, acaba por inverter a ordem das funções inerentes ao Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização e, considerando o caráter limitado das verbas públicas, causando prejuízo, por via reflexa ,ao próprio financiamento da saúde, razão pela qual devem ser ‘realizadas as devidas ponderações a respeito do fornecimento de tratamentos e de medicamentos e, sendo possível, devem ser obedecidas as normas administrativas de repartição da competência, as listas de medicamentos fornecidos pelo SUS de cada ente e as competências administrativas dos gestores.

Aduz, ainda, que não pode o Poder Judiciário determinar a alteração da fila do Sistema Único de Saúde,
sem que haja prova inequívoca de que a situação do autor é mais urgente do que as demais, que se encontram posicionados em sua frente, para que não reste vulnerado o princípio da isonomia e, sobretudo, a Separação dos Poderes.

Neste contexto,
requer

que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá para figurar no feito, extinguindo-se o processo, sem exame do mérito, em relação a ele, nos termos do art. artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil,
e, que
, no mérito, seja julgado improcedente o pedido ventilado na inicial em relação ao Município de Cuiabá, consoante fundamentos apresentados.

O Ministério Público do Estado de Mato grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, disponível nos IDs n. 7933678 e 7933679, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso não apresentou Contrarrazões ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8851469, manifestou-se pela
rejeição da preliminar aviada, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá sustenta, em suas razões recursais, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que

os exames pretendidos pelo requerente são de média complexidade, conforme Manual para Gestores do SUS e Portaria N° 437, DE 22 DE MARCO DE 2005,ora anexados, não se enquadrando como serviço de “baixa complexidade”, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso
.

Assevera que
a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de atenção básica—Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial — CAPS, etc.).

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do Município Apelante, entendo que não merece guarida a sua irresignação recursal, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Isso porque, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ainda, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Inclusive,
a questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
(ARE 1049831, Relator:

Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento:

27/10/2017, DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde
, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido,
podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF – ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Assim,
se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida pelo Município de Cuiabá.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá,
em
face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de

Ação Civil de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses da criança W.R.B.D.O.J, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou procedente os pedidos feitos na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
na obrigação de realizar os exames de tempo de coagulação, fibrinogênio sérico, dosagem de fatores (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) e dosagem de fator de Von Willebrand em favor da criança W.R.B.D.O.J.

O Município de Cuiabá sustenta que
a pretensão, assim como requerida pela parte autora, acaba por inverter a ordem das funções inerentes ao Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização e, considerando o caráter limitado das verbas públicas, causando prejuízo, por via reflexa ,ao próprio financiamento da saúde, razão pela qual devem ser ‘realizadas as devidas ponderações a respeito do fornecimento de tratamentos e de medicamentos e, sendo possível, devem ser obedecidas as normas administrativas de repartição da competência, as listas de medicamentos fornecidos pelo SUS de cada ente e as competências administrativas dos gestores.

Nesse sentido, ressalta que nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ,
a responsabilidade solidária dos entes da federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, sustenta que o fundamento supracitado se harmoniza com a
orientação do Conselho Nacional de Justiça, firmada na I Jornada de Direito da Saúde, segundo o que consta do Enunciado n.8, recomendando que o juiz, ao decidir sobre matérias de saúde, se atente para a existência de eventuais normas administrativas
.

Aduz, ainda, que não pode o Poder Judiciário determinar a alteração da fila do Sistema Único de Saúde,
sem que haja prova inequívoca de que a situação do autor é mais urgente do que as demais, que se encontram posicionados em sua frente, para que não reste vulnerado o princípio da isonomia e, sobretudo, a Separação dos Poderes.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que, como
a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há
solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo).

Ademais, rememoro que a regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei no 8.080/90 (artigo 7o, IX,
b
) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema no 793).

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte (assistida pela Defensoria Pública), deve ser julgado procedente o pedido em face dos Requeridos, independente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

Outrossim, acerca dos Enunciados n.s 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, mencionados pelo Apelante, inicialmente, transcrevo-os:

ENUNCIADO N.o 8: Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

ENUNCIADO N.o 60: Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Como se pode observar, os enunciados retro trazem previsão de observância às regras administrativas de repartição de competências, entretanto friso que
tal previsão não se pode sobrepor à responsabilidade solidária dos Entes públicos, com previsão constitucional, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los,
que podem, repise-se ao cansaço, demandar e lograr êxito em face de qualquer dos entes da Federação.

Reitero, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, inclusive para fins de repasses financeiros, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados.

Ainda,
quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020